Tribunal: STF
Processo: ARE 1566814
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO E VICE-DIREÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR PROMOVIDA PELA LEI ESTADUAL N. 15.935/2023. EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação em que a parte autora, servidor público aposentado, pleiteia a aplicação do aumento nos padrões remuneratórios da gratificação de direção, promovido pela Lei Estadual nº 15.935/2023, sobre seus proventos de aposentadoria, com base no princípio da paridade constitucional entre ativos e inativos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão visa definir se a autora tem direito à repercussão do aumento das gratificações de direção nos seus proventos de aposentadoria com base na paridade constitucional;



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A reestruturação da gratificação de direção e vice-direção, promovida pela Lei Estadual nº 15.935/2023, altera os critérios de cálculo e as condições para a concessão da gratificação, estabelecendo novos parâmetros de acordo com a tipologia e o número de alunos das unidades escolares.



    4. A Lei nº 15.935/2023 não apenas reajustou os valores da gratificação, mas alterou a sua natureza, extinguindo a gratificação nos moldes em que era incorporada pela autora, criando uma nova forma de remuneração, não extensível aos inativos, conforme o art. 34 da referida lei.



    5. Não há direito adquirido à paridade com os servidores da ativa em relação às novas gratificações instituídas, uma vez que não se trata de mera extensão dos benefícios, mas de uma alteração estrutural nos critérios de concessão das gratificações.



    6 Conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563.965-RG (Tema 41), não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, o que foi assegurado pela Lei nº 15.935/2023.



    7. A criação da nova gratificação para servidores em atividade, com maior remuneração, não fere o princípio da isonomia, uma vez que os servidores atuais também não têm direito à incorporação da gratificação aos seus vencimentos futuros. Dessa forma, o aumento da gratificação compensa o servidor que não poderá incorporá-la, mantendo a função atrativa aos servidores.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    1. A reestruturação promovida pela Lei Estadual nº 15.935/2023, ao criar novos critérios para o cálculo da gratificação de direção e vice-direção, não confere direito à sua extensão aos servidores aposentados com base na paridade constitucional.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; Lei Estadual nº 15.935/2023, arts. 34 e 70-F.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 563.965-RG, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 16.09.2009 (Tema 41); TJRS, ADI nº 70085745289, Rel. Des. Guinther Spode, Tribunal Pleno, j. 27.11.2023.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 7º da EC 41/200 e art. 2º da EC 47/2005 e 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente